Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO. AÇÃO LIMITADA À APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONTÁBIL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA MESMO QUANDO ORDENADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – O indeferimento da realização de nova perícia, constatado que o laudo contábil produzido obedece aos ditames do art. 473 do CPC, bem como é conclusivo e esclarece suficientemente a matéria controvertida, não gera nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.

II – A apuração de haveres do sócio excluído baseada em perícia contábil deve observar a data-base da resolução da sociedade determinada pela r. sentença, guardada a fidelidade à coisa julgada.

III - A apuração de haveres é demanda específica, que se limita à forma de cálculo do patrimônio contábil por balanço especialmente levantado, para delimitação dos recursos do sócio retirante. O debate sobre eventuais vícios de gestão ou desvio de recursos deve ser apurado por meio de ação própria.

IV – Ainda que ordenada por juízo incompetente, a citação válida constitui em mora o devedor, portanto, é o termo inicial do cômputo dos juros.

V - A atuação dos apelantes-réus no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, desse modo, improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal.

VI – Apelação desprovida.